Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-20.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-20.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.315.548/0001-44 (APELADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 05.315.548/0002-25 (APELADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1006398-20.2020.8.11.0015

APELANTE: CIELO S/A

APELADO: ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA e ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA – NÃO REPASSE DOS VALORES AO COMERCIANTE/LOJISTA – SUSPEITA DE VENDA FRAUDULENTA – CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO AUTOR – AUSÊNCIA DE DOLO OU NEGLIGÊNCIA DO LOJISTA – REPASSE DE TODOS OS DADOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A operação de venda com o uso das máquinas da empresa requerida (CIELO) depende exclusivamente da sua autorização, a qual possibilita a venda somente quando fornecidos os dados necessários para tanto. Assim, na hipótese de fraude praticada por terceiros e consequente falha no repasse dos valores da venda, a responsabilidade deve ser atribuída à própria demandada, se não demonstrado o dolo ou a negligência do comerciante/lojista.

Em que pese a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, no caso não há como se imputar a responsabilidade pela fraude à empresa autora que, além de figurar como mera intermediária na operação de vendas, que é transação direta entre a requerida (responsável pela operação) e o cliente/consumidor, foi diligente e cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ao efetivar a compra.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CIELO S.A.
na
Ação de Indenização por Dano Material no 1006398-20.2020.8.11.0015
ajuizada por
ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA e ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP
,
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a demandada ao pagamento de R$ 81.282,00 (oitenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) referente à venda realizada pela parte autora, com incidência de juros e correção monetária a partir da sentença. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta que não cabe à apelante (atuante na esfera de meios de pagamentos) autorizar ou negar qualquer transação, pois não é administradora ou emitente de cartões, sendo responsável somente pelo credenciamento de estabelecimentos para aceitação de cartões de crédito/débito.

Assevera que a autorização para realização das transações é emitida única e exclusivamente pelo Banco emissor, o qual é o administrador e possui acesso aos dados do portador e do cartão.

Aduz que atua na interface tecnológica de suporte ao pagamento, que age como prestadora do serviço de liquidação e compensação sob determinação específica das instituições financeiras, as quais são responsáveis por autorizar a transação, não podendo, assim, ser responsabilizada pela venda fraudulenta.

Alega que a parte apelada não tomou os cuidados mínimos necessários ao realizar a transação contestada para terceiro que não era o verdadeiro portador do cartão, bem como que não houve falha no sistema de pagamentos.

Afirma que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa de não repasse de créditos ou estorno para casos em que, gerado o código de autorização da transação, ocorrer posterior contestação pelo consumidor (
chargeback
).

No mais, afirma que nas vendas efetuadas, principalmente via internet, o risco da transação é apenas do estabelecimento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 173600818).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 173600741) que a autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais
em face de CIELO S.A., aduziu em síntese:

“No dia 18/11/2019, o Sr. João Aldo Cardoso da Silva proprietário da empresa Construtora Peixoto inscrita no CNPJ sob no 16.798.051/0001- 40, situada no município de Capinópolis/MG, entrou em contato com a empresa Requerente (filial) na cidade de Rondonópolis/MT via aplicativo WhatsApp, conforme conversa anexa, solicitando abertura de cadastro para compras à distância com cartão de crédito (documentos em anexo).

Foi efetuado o cadastro, bem como efetuada a venda no valor de R$ 40.641,00 (quarenta mil seiscentos e quarenta e um reais), parcelados em 6 vezes, sendo emitida Nota Fiscal de no 16.903 e 16.905 em anexo. Conforme comprovantes anexos, a compra acima foi realizada em 02 (dois) cartões sendo:

(i)

Cartão no 5491 6702 1290 5884 do Banco Credcard Gold, bandeira MasterCard no valor de R$ 15.641,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e um reais), autorização no 014993;

(ii)

Cartão no 5536 3602 3524 0520 do Banco Itaú, bandeira MasterCard no valor de R$ 25.000,00, (vinte e cinco mil reais) autorização no 088024.

[...]

Dois dias depois (21/11/2019), o Sr. João Aldo entrou em contato novamente com a empresa Requerente (filial Rondonópolis) e efetuou uma nova compra no importe de R$ 40.641,00 (quarenta mil seiscentos e quarenta e um reais) parcelados em 6 vezes, originando a Nota Fiscal de no 16.941, com cartões diferentes. O mesmo processo de compra foi realizado, conforme documentos em anexo.

A segunda compra acima, conforme comprovantes anexos, foi realizada nos cartões:

(i) Cartão no 5536 3603 0717 0019 do Banco Santander, bandeira MasterCard no valor de R$ 15.641,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e um reais), autorização no 065958;

(ii) Cartão no 4110 4904 6677 7051 do Banco Credcard Exclusive, bandeira Visa no valor de R$ 25.000,00, (vinte e cinco mil reais), autorização no 017028.

Insta consignar que os produtos comprados foram entregues pela filial em Rondonópolis/MT, posto que as notas fiscais foram emitidas pela filial, e por se tratar de venda à distância está modalidade de pagamento é realizada pela matriz em Sinop/MT, motivo pelo qual os comprovantes de pagamento (via loja) consta os dados da matriz e as notas fiscais da filial.

Verifica-se que as vendas foram realizadas na modalidade “à distância” disponibilizada pela CIELO, das quais TODAS foram autorizadas pela administradora, originando os números de autorizações citados alhures.

As duas vendas efetuadas totalizaram o importe de R$ 81.282,00 (oitenta e um mil duzentos e oitenta e dois reais). Ocorre que todas as vendas foram estornadas pela Requerida Cielo, sob alegação de que as vendas não foram reconhecidas pelos portadores do cartão, conforme e-mails em anexos recebidos da Requerida nos dias 26/11/2019 e 02/12/2019.”

Dois dias depois o mesmo senhor efetuou uma nova compra no valor de 40.641,00, parcelado em 6x, passando Cartão no 5536 3603 0717 0019 do Banco Santander, bandeira MasterCard no valor de R$ 15.641,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e um reais), autorização no 065958; Cartão no 4110 4904 6677 7051 do Banco Credcard Exclusive, bandeira Visa no valor de R$ 25.000,00, (vinte e cinco mil reais), autorização no 017028.

Todas as vendas foram autorizadas pela administradora, porém, os verdadeiros donos não identificaram as compras, sendo realizado estorno e a requerente saindo no prejuízo no valor de R$ 81.282,00. “

Sob tais argumentos, pugnou pela total procedência da ação, que a requerida seja condenada a pagar R$ 81.282,00 a título de danos materiais.

Pois bem.

No caso, a relação contratual havida entre as partes se realiza por meio de equipamentos da apelante instalados no estabelecimento comercial da recorrida, através dos quais um terceiro, utilizando o cartão de crédito (portador), efetiva o pagamento pelo produto ou serviço prestado.

No referido procedimento, a máquina de cartão de crédito autoriza a venda e, com isso, os valores devidos são repassados à conta do estabelecimento comercial, na hipótese, da apelada.

A despeito dos argumentos da apelante de que não possui responsabilidade pela venda fraudulenta, observa-se que a citada operação depende exclusivamente da sua autorização, a qual possibilita a venda somente quando fornecidos os dados necessários para tanto.

Assim, na hipótese de fraude praticada por terceiros e consequente falha no repasse dos valores da venda, a responsabilidade deve ser atribuída à própria requerida, se não demonstrado o dolo ou a negligência do comerciante/lojista.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ESTORNO DE QUANTIA RELATIVA À TRANSAÇÃO VALIDADA POR CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO E POSTERIORMENTE CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. "CHARGEBACK". INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Inconformismo da administradora da plataforma que confirmou a autorização bancária no ato da compra. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autora, embora não seja destinatária final, utilizando o serviço como insumo essencial e finalístico da atividade empresarial, figura na condição de consumidora por equiparação, em virtude de notória hipossuficiência técnica. Precedentes do A. STJ. Abusividade da cláusula que autoriza a retenção pela credenciadora ("chargeback"). Risco que não pode ser repassado ao lojista, eximindo-se a ré de responsabilidade por falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva configurada. Ressarcimento da quantia estornada que se mostra devido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 1005074-41.2020.8.26.0576, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 25/07/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - FRAUDE - FALHA NO REPASSE DOS VALORES DAS VENDAS - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE.

- Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de credenciamento, por se tratar de relação comercial, em que as partes não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor elencados no referido diploma.

- A operação de vendas depende exclusivamente da autorização da Cielo, que somente possibilita a venda quando verifica que foram fornecidos os dados necessários para tanto, sendo que o estabelecimento comercial em nada interfere na operação.

- Ocorrendo a fraude e a consequente falha no repasse dos valores das vendas, a responsabilidade deve ser imputada à administradora, que repassou os referidos valores à conta diversa, deixando de garantir a segurança da operação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.041352-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO -ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO REPASSE DAS VENDAS - RISCO DA ATIVIDADE -

- A segurança da negociação é a base da propaganda da Cielo, que garante a confiabilidade no processo de vendas por ela disponibilizado, auto intitulando-se como referência mundial em segurança e prevenção à fraude.

- A concretização da venda não é decidida pela contratante, já que quem afere a validade, a exatidão dos dados e a eficácia do cartão é a administradora do cartão, que atrai para si, através do sistema que mantém, toda a análise do risco, recaindo sobre ela a responsabilidade por eventuais fraudes no repasse de vendas realizadas com o cartão de crédito
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.035771-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2017, publicação da súmula em 21/08/2017)

No caso, em que a transação foi realizada por meio de whatsapp, onde não há contato direto com o cliente, nem com os dados do cartão de crédito, competia à apelada reunir todas as informações necessárias para liberação da venda.

E tais procedimentos foram devidamente observados, consoante se denota dos autos, pois, além da negociação via
whatsapp
com pretenso comprador (ID. 173600754), foi requerido pela parte autora, ainda em transações anteriores, fotos dos cartões de crédito utilizados (ID. 173600755 e 173600755), RG do suposto comprador (ID. 173600746), CNPJ (ID. 173600750) para efetivação da transação, por se tratar de venda à distância.

Além disso, a apelada juntou ainda nota fiscal da venda (ID 173600761 a 173600763) e o comprovante emitido pela máquina da requerida (ID 173600759 e 173600760), comprovando que a transação se concretizou sem nenhum impedimento por parte da apelante.

Portanto, em que pese a não incidência do Código de Defesa do consumidor, não há como se imputar a responsabilidade pela fraude à parte apelada que, além de figurar como mera intermediária na operação de vendas, que é transação direta entre a requerida (responsável pela operação) e o cliente/consumidor, foi diligente e cumpriu todas as obrigações constantes do contrato.

Logo, há de ser mantida a sentença que determinou o pagamento, pela requerida, do valor da venda em questão.

Ademais, a existência de
cláusula expressa de não repasse de créditos ou estorno para casos em que, gerado o código de autorização da transação, ocorrer posterior contestação pelo consumidor (
chargeback
), não é capaz de afastar a responsabilidade da apelante.

Isto porque, segundo entendimento jurisprudencial, a referida previsão contratual viola a função social do contrato e a boa-fé contratual:

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RECURSO DA REQUERIDA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ART. 927, § ÚNICO, CC) -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Contrato de credenciamento comercial ao sistema de transação envolvendo cartão de crédito/débito (
Sistema CIELO), a operadora do sistema resta impedida de efetuar a retenção e ou estorno das quantias em razão de “chargeback”, o denominado cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de débito ou crédito, pois, trata-se de risco de atividade que não pode ser transferido ao estabelecimento comercial (CC, art. 927, parágrafo único), e determina a nulidade de cláusulas nesse sentido, por tratar-se de responsabilidade objetiva da operadora do sistema.

2. A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.”
(TJMT – N.U 1007570-31.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021) G.N.

“
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ESTORNO DE OPERAÇÕES JÁ CREDITADAS. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1. Não pode a empresa operadora de cartão de crédito reter valores correspondentes à venda, sob alegação de suposta fraude.. 2. O risco do negócio de administração de cartão de crédito não pode ser transferido ao comerciante. 3. A autora provou ter tomado todas as providências para que a venda à distância se realizasse com segurança; apresentou aos autos os documentos que permitiram a venda e, neles, não se verifica nenhuma irregularidade. Embora a ré alegue que o cartão, em verdade, pertencia a outra pessoa, que não a apontada pela autora como titular, não juntou nenhuma evidência desse fato nos autos. Art. 373, II, CPC. 4.
É abusiva a cláusula contratual que prevê o repasse dos riscos inerentes ao negócio à afiliada, que, até prova em contrário (inexistente nos autos), tomou todas as cautelas cabíveis quando da realização da venda.
5. Recurso provido
”.
(TJSP – Apelação Cível 1079663-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2020). G.N.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COBRANÇA Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial Desconto de recebíveis da autora, de valores contestados pelos clientes acerca das transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas
Risco inerente à atividade da ré Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais e informações da cliente antes de realizar a venda Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais
Precedentes desta Corte Verba sucumbencial bem carreada à ré, que foi quem sucumbiu na demanda Correta a fixação de percentual da honorária sobre o valor da causa, pois este corresponde exatamente à condenação imposta na r. sentença Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO
”.
(TJSP – Apelação Cível 1028468-64.2018.8.26.0506; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2019). G.N.

Além disso, a despeito do argumento da apelante de que a venda ocorreu de forma fraudulenta, importa destacar que a única prova juntada aos autos para demonstrar tal alegação foi o email informando que o portador do cartão não reconhecia a compra juntado no ID 173600764 a 173600769.

Desta feita, independentemente de a compra ter sido realizada à distância, com a utilização dos dados do cartão, não se verifica irregularidade capaz de dar ensejo à retenção dos valores, pois a modalidade de venda é perfeitamente aceita, com averiguação da regularidade pela Operadora de Cartões.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023